Tribunal: TJMT
Processo: 0003174-69.2016.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003174-69.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CLAITON PEREIRA OURIVES - CPF: 699.894.511-68 (APELADO), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA E TRANSPARÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A contra sentença que, em ação de cobrança para indenização de seguro cumulada com danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por CLAITON PEREIRA OURIVES, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 25.000,00 pela cobertura de invalidez permanente e rejeitando o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de realização de nova perícia;

(ii) estabelecer se a invalidez é parcial e se o pagamento deve ser proporcional ao grau de incapacidade;

(iii) analisar se a previsão contratual justifica a indenização integral de R$ 25.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa a negativa de nova perícia quando o laudo pericial é elaborado por profissional qualificado e responde de forma clara aos quesitos, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

O contrato de seguro firmado entre as partes prevê indenização de R$ 25.000,00 para casos de invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente, sem qualquer cláusula limitativa ou previsão de pagamento proporcional ao grau de incapacidade.

Nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, especialmente em casos de redação genérica ou ausência de destaque das limitações.

A seguradora não comprovou que, no momento da adesão ao seguro, o consumidor foi devidamente informado sobre a aplicação de percentuais baseados na tabela SUSEP, tornando ineficaz eventual redução do valor indenizatório.

A interpretação do contrato deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social, privilegiando a proteção do consumidor diante de sua vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A negativa de nova perícia não caracteriza cerceamento de defesa quando o laudo é conclusivo e elaborado por profissional habilitado.

Cláusulas de contratos de seguro que limitam direitos do consumidor devem ser expressas, claras, destacadas e informadas previamente, sob pena de nulidade.

Em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a ausência de previsão expressa e destacada de limitação de direitos impõe o pagamento integral da indenização contratada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
de

n. 0003174-69.2016.8.11.0003 contra sentença proferida na “Ação de cobrança para indenização de seguro c/c danos morais” ajuizada por
CLAITON PEREIRA OURIVES
-
objetivando recebimento de indenização securitária e por danos morais
- perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Em sentença (ID.
212269710) o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente
o pedido formulado por CLAITON PEREIRA OURIVES em desfavor de MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A para:

“
(a) condenar a demandada ao pagamento da importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, valor a ser atualizado com juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da citação (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1º do CTN[8]), bem assim correção monetária desde o ajuizamento desta ação, observando o INPC/IBGE (art. 1º, §2º da Lei 6.899/81);

(b) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em face da regra da causalidade, como a autora decaiu de parte mínima do pedido,
condena-se a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação,
considerando o trabalho do(a) Advogado(a) da parte requerente, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §§ 2º do Código de Processo Civil.” (g.n).

O apelante em suas razões (ID.
212269711) alega que no caso de sinistro e incapacidade permanente por acidente, a seguradora estará obrigada no pagamento de indenização proporcional ao grau de invalidez encontrada por profissional capacitado. No entanto, o Juízo concluiu que o laudo pericial atesta a total invalidez funcional e definitiva do Apelado, além da perda da capacidade laboral, o que não se pode admitir.

Aduz que se o contrato de seguro prevê cobertura de invalidez permanente total ou parcial decorrente de acidente de acordo com os percentuais previstos nas respectivas Condições Gerais, é notório incapacitado fará jus ao pagamento da indenização pleiteada de acordo com a extensão da invalidez constatada.

Afirma que no caso desses autos, em que pese a presença da incapacidade laboral permanente, esta não se faz em 100%, sendo, portanto, parcial, e não total, o que não autoriza o recebimento do valor integral da cobertura.

Requer a reforma da decisão, primeiramente para retorno dos autos ao expert para que esclareça definitivamente se a incapacidade parcial laborativa apresentada pelo Apelado é no grau de 50% ou 60%.

Em pedido sucessivo, requer seja retificado o valor da condenação para adequar-se ao efetivo percentual de invalidez a ser atestado pelo perito, excluindo-se a condenação da Seguradora ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), limitando esta em, no máximo, R$ 12.500,00 (50%) ou R$ 15.000,00 (60%), eis que o montante superior corresponde à integralidade da cobertura, que não se aplica ao caso.

Contrarrazões sob ID.
212269715.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal reside
nas seguintes asserções:

·

Cerceamento de defesa, vez que o laudo pericial seria inconclusivo, requerendo o retorno dos autos ao perito para esclarecimento do percentual exato de incapacidade.

·

Que a invalidez laboral do autor não seria total, mas parcial, razão pela qual o pagamento deveria ser proporcional ao grau de incapacidade, limitado a R$ 12.500,00 ou R$ 15.000,00, conforme o percentual de invalidez (50% ou 60%).

·

Que a sentença não considerou as condições gerais da apólice, que estabelecem pagamento proporcional ao grau de invalidez constatado.

Quanto à arguição de cerceamento de defesa,
não prospera a alegação de necessidade de retorno dos autos ao perito para esclarecimentos complementares.

O laudo pericial produzido no curso da instrução foi elaborado por profissional qualificado, nomeado pelo juízo, e responde de maneira clara e detalhada aos quesitos apresentados pelas partes.

Neste sentido, exemplifico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em voga:

“
NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado. 2. (...) Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 472767 RS 2014/0031818-7 - Data de publicação: 10/02/2017). (g.n).

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A alegação de que a negativa de nova perícia ou formulação de novos quesitos ao experto constitui cerceamento a seu direito de produção de provas, traduz mero inconformismo com a conclusão pericial, situação que não dá ensejo à renovação da prova.

Rejeito
a tese de cerceamento de defesa.

Adentrando ao mérito
, verifico que o presente recurso trata de matéria inerente ao direito securitário. O seguro é um contrato pelo qual uma seguradora, mediante o pagamento de um prêmio pelo segurado, assume a obrigação de indenizá-lo ou compensá-lo financeiramente caso ocorra um evento previamente definido, chamado de sinistro, que resulte em prejuízo ou dano.

Esse contrato é regido por princípios como boa-fé e mutualismo, sendo formalizado por meio da apólice, que estabelece as condições, coberturas, exclusões e limites de indenização. O objetivo do seguro é proteger o segurado contra riscos específicos, transferindo o impacto financeiro desses eventos para a seguradora.

Neste espeque, vislumbro que o que se depreende dos autos é a reclamação da beneficiária informando que: Houve a contratação do seguro; houve o adimplemento do prêmio (apólice); houve o sinistro (morte); porém, não houve o pagamento da indenização, imputando a ocorrência de descumprimento contratual.

Anoto que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre verificar se o pagamento deve ser proporcional ao grau de incapacidade apurado e condições gerais da apólice.

Decidiu o magistrado de 1º grau em sentença:

“(...)

Por isso, a exegese isolada de normativas da Susep, sem a correspondente previsão no contrato particular, vulnera, em especial, a função social do contrato de seguro que, por certo, é celebrado pela parte com álea marcante, mas visando afastar ou minimizar as perdas.

Aqui, inviável falar em pagamento proporcional porquanto o contrato é claro ao prevê o valor de R$ 25.000,00 para o caso de invalidez permanente, total ou parcial por acidente (id. 71184964 - Pág. 70).

Assim e a partir desta concepção social norteado pelo dirigismo contratual sobre as relações de consumo, todo fornecedor deve ser orientado no sentido de respeitar o consumidor, por menor que seja a vulnerabilidade deste, dever olvidado pelas demandadas ao não reparar os danos.

De conseguinte, havendo previsão contratual de cobertura de “invalidez permanente total/parcial para acidente”, até por a demandada não sustentar absolutamente nada em sentido contrário, forçoso concluir que a demandada já considerara tal particularidade quando da celebração do contrato, não havendo que se cogitar agora em agravação de risco[1], mormente por se tratar de caso manifestamente acidental.

Nesse viés, não bastasse à patente cobertura, quer seja por não ser alvo da exclusão, quer seja pela cobertura destinada à invalidez, toda e qualquer limitação de direitos do segurado deve constar de forma objetiva, clara e destacada como, aliás, exige o art. 54, §4º do CDC[2].

(...)

Não obstante, o laudo pericial atesta a invalidez funcional e definitiva do autor, além da perda da capacidade laboral.

Portanto, quanto à cobrança de seguro, a pretensão é procedente.
” (g.n).

A parte autora/apelada demonstrou o vinculo jurídico com a ré/apelante, o bem segurado, e seu valor, através do certificado de adesão a seguro coletivo.

ID. 212269680 - Pág. 65:

(ID. 212269680 - Pág. 19):

Sobre o tema, oportuno trazer à colação a doutrina da jurista Cláudia Lima Marques, em sua obra Contratos no Código de Defesa do Consumidor - O novo regime das relações contratuais, p. 394/396, "verbis":

"Os contratos de seguro foram responsáveis por uma grande evolução jurisprudencial no sentido de conscientizar-se da necessidade de um direito dos contratos mais social, mais comprometido coma equidade, boa-fé e menos influenciado pelo dogma da autonomia da vontade.

As linhas de interpretação asseguradas pela jurisprudência brasileira aos consumidores em matéria de seguros são um bom exemplo da implementação de uma tutela especial para aquele contratante em posição mais vulnerável na relação contratual, antes e depois da entrada em vigor do CDC.

Aqui há de se presumir a boa-fé subjetiva dos consumidores e se impor o deveres de boa-fé objetiva (informação, cooperação, cuidado) para os fornecedores, especialmente tendo em conta o modo coletivo de contratação e por adesão
." (g.n).

Em assim sendo, atendendo ao Código de Defesa do Consumidor, qualquer cláusula que implique limitação de direito deve ser redigida com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, conforme artigo 54, § 4º, do mesmo codex:

“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

(...)

§ 4º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

Analisando o contrato de seguro coletivo firmado entre as partes, (J. M. LUBRIFICANTES E PEÇAS P/ VEICULOS LTDA e MONGREAL AEGON) devidamente assinado, (Apólice nº 93.200.891), colaciono a cláusula aplicável:

Num. 212269680 - Pág. 70:

O perito concluiu pela invalidez funcional
permanente definitiva e parcial
em decorrência de acidente noticiado:

ID.

212269692 - Pág. 2:

No caso em análise, o contrato é expresso ao prever indenização integral no valor de R$ 25.000,00 tanto para invalidez permanente total quanto para invalidez permanente parcial decorrente de acidente.

Logo, ainda que se alegue que a invalidez é parcial, não há previsão contratual de redução proporcional da indenização, conforme as condições específicas da apólice juntada aos autos.

A seguradora alega que o contrato de seguro prevê pagamento proporcional ao grau de invalidez e que o apelado faria jus a um percentual inferior a 100%, correspondente à invalidez parcial. No entanto, essa alegação não merece acolhimento.

O contrato de seguro anexado aos autos é claro ao estipular o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) como indenização para casos de invalidez permanente, seja ela total ou parcial, decorrente de acidente pessoal.

As condições gerais do contrato não preveem pagamento proporcional ao grau de invalidez, tampouco estabelecem percentuais diferenciados para invalidez parcial e total. A ausência de cláusula expressa limitando a cobertura impede a seguradora de reduzir o valor indenizatório de forma unilateral.

Nesse contexto, é importante destacar que a inexistência de condições limitativas expressamente previstas no contrato coletivo firmado entre as partes impede que o consumidor tenha seus direitos restringidos por cláusulas genéricas ou vagas.

O contrato, como instrumento jurídico de regulação entre as partes, deve primar pela clareza e objetividade, não podendo remeter a documentos externos que tornem obscura a obrigação da seguradora. Tal prática afronta os princípios da boa-fé e da transparência, fundamentais nas relações contratuais, especialmente aquelas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

(Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012)

Vigência”

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que informações claras e precisas são direitos básicos do consumidor e obrigação essencial do fornecedor:

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”

No caso concreto, cláusulas que remetem a documentos externos, sem adequada comunicação clara tornam-se ineficazes, pois dificultam a compreensão do conteúdo contratual e podem induzir o consumidor a erro.

A ausência de previsão expressa ou de limitações detalhadas no contrato principal não pode ser utilizada como subterfúgio para eximir a seguradora de suas obrigações ou reduzir indevidamente os direitos do segurado.

Dessa forma, deve prevalecer o que foi efetivamente avençado no contrato firmado entre as partes, que é o principal instrumento de manifestação de vontade e de regulação da relação jurídica.

As cláusulas ou referências contratuais que dificultem a compreensão ou limitem de forma genérica os direitos do consumidor devem ser consideradas nulas de pleno direito, nos termos do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

(...)

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

(...)

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”.

Ademais, embora as sequelas não tornem o autor incapaz para outras atividades, a cobertura securitária deve ser analisada sob o enfoque da atividade laboral habitual por ele desempenhada. E, sob esse prisma, a sua invalidez é total e permanente, de forma que a indenização deverá ser paga no valor integral.

Até porque não existem provas nos autos de que, no momento da contratação/adesão do seguro, o autor tinha ciência da aplicação da tabela da SUSEP e, consequentemente, do grau de invalidez.

Com isso, as requeridas não se desincumbiram de seu ônus de comprovar que, no momento da contratação, o apelante tinha conhecimento da aplicação expressa da referida tabela da SUSEP, ou seja, que o pagamento seria de acordo com o grau de invalidez.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em contratos de adesão como o de seguro, as cláusulas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, em razão de sua vulnerabilidade frente ao fornecedor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO.
INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A CIENTIFICAÇÃO DO SEGURADO SOBRE A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS LIMITATIVAS. INAPLICABILIDADE DA TABELA SUSEP.
REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ - AgInt no AREsp: 1567775 MS 2019/0245843-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2020)

A interpretação deve ser mais favorável ao consumidor, uma vez que nos contratos de seguro, regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, eventuais cláusulas restritivas devem ser redigidas de forma clara, objetiva e destacada, o que não foi feito.

Na ausência de clareza, prevalece a interpretação mais favorável ao consumidor.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024